Tribunal: TJDFT
Processo: 0728652-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: TEREZA MELO DE ARAUJO REPRESENTANTE LEGAL: THALITA MELO DE ARAUJO MOREIRA DESPACHO Intime-se a embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Brasília, 3 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator